Tribunal: TCU
Processo: 020.429/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 132022 e códigoUasg 461149

Inteiro teor:
Acórdão 2779/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III, 234, 235 e 250, I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas cópia das peças 1, 2 e 3, bem como do inteiro teor desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; c) dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Município de Jutaí/AM; e d) arquivar estes autos, nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica. 1. Processo TC- Processo 020.429/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Jutaí - AM. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.